Tribunal: TJBA
Processo: 0521062-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521062-94.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, JULIO CESAR CHALITA ALVES MACHADO, LUIZ AUGUSTO YAMASHITAFUJI, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOAO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
DENILSON MIRANDA CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CUMPRIMENTO DA TUTELA LIMINAR DEFERIDA.

INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I
CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto em face da
decisão monocrática que
negou provimento ao
apelo
do recorrente e
manteve
a sentença que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

2. O agravante sustenta
a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, excesso no valor da multa cominatória fixada por 35 dias de descumprimento, tendo em vista a ausência de provas do inadimplemento continuado.

3. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se houve excesso na fixação da multa cominatória por descumprimento da ordem judicial; (iii) saber se a ausência de provas de cumprimento da obrigação inviabiliza a execução da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC, pois inexiste afronta ao princípio da colegialidade.
6. A multa cominatória foi fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade, diante do efetivo descumprimento da obrigação judicial por 35 dias, sem comprovação pelo agravante de que tenha cessado os descontos.
7. Incumbia ao agravante comprovar fato extintivo do direito do agravado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi cumprido.
8. O Cumprimento de Sentença deve obedecer fielmente ao título executivo, pois é inadmissível rediscutir questões já cobertas pela coisa julgada.
9.
Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida.

13.
Tese de julgamento:
“
É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC. A multa cominatória imposta por descumprimento de ordem judicial deve observar estritamente os critérios estabelecidos no título executivo, pois é vedada qualquer inovação ou modificação considerando que a coisa julgada confere imutabilidade à decisão de mérito transitada em julgado, vedando a rediscussão de matérias já decididas ou que poderiam ter sido oportunamente deduzidas na fase de conhecimento.
”

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, artigos 373 e 932.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI nº 2190819-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 20.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0521062-94.2018.8.05.0001, agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA e agravadO
JOAO SOUZA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .